Tribunal: TJDFT
Processo: 0711477-44.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DESERÇÃO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA ESPECIAL INFORMADA POR OCASIÃO DA AQUISIÇÃO DA PASSAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. REDUÇÃO. CABIMENTO. ASSISTÊNCIA REGULAMENTAR PRESTADAS AOS PASSAGEIROS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedente o pedido de compensação por danos morais em razão de impedimento de embarque por falta de assentos disponíveis para pessoas com necessidade de assistência especial. A ré sustenta que não houve falha, uma vez que os autores não teriam provado que informaram previamente a necessidade de atendimento especial, bem assim que não havia mais assentos disponíveis na aeronave para essa categoria de passageiros. Sustenta ainda que os autores receberam toda a assistência necessária e foram reacomodados em voo no dia seguinte. Afirma que não há dano moral a ser compensado e que o valor fixado pelo Juízo de origem é excessivo. Contrarrazões apresentadas. Os autores, por sua vez, interpuseram agravo interno em face da decisão que não conheceu do recurso inominado por eles interposto em face da deserção. Contrarrazões apresentadas.

II. Nos termos do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais, “Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de quinze dias.”. Portanto, cabível o recurso. Os fundamentos expostos no Agravo Interno, contudo, não impugnam especificamente a decisão recorrida, ou seja, aquela que não conheceu do recurso em face da deserção, mas sim a decisão precedente (ID 54032841) e já preclusa que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Portanto, diante da ofensa ao princípio da dialeticidade, o recurso não deve ser conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC.

III. Recurso da parte ré cabível e tempestivo. Preparo recolhido.

IV. Cumpre esclarecer que a relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes se qualifica como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais – Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral. Na referida decisão, a tese aprovada diz que “por força do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e tratados internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. Assim, na análise de casos relativos a transporte aéreo internacional, ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra). Aliás, a Convenção de Montreal permite o diálogo com outras fontes de proteção do consumidor e, obviamente, de proteção da pessoa humana em caso de violação de direitos fundamentais.

V. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro.

VI. No caso dos autos, a companhia aérea não trouxe aos autos os documentos referentes à aquisição das passagens dos autores, deixando assim de comprovar a ausência de solicitação de assistência especial por ocasião da compra. Os autores, por outro lado, trouxeram aos autos o áudio de ID 54024749, o qual se refere a conversa com preposta da companhia aérea no aeroporto. No diálogo é possível perceber que a necessidade de assistência estava identificada nas passagens. Além disso, o documento de ID 54025492, em que pese ser originário da agência de turismo que emitiu as passagens, evidencia a existência de códigos nos bilhetes vinculados ao uso de cadeira de rodas pelos passageiros, constituindo mais um indício de que a necessidade de assistência foi informada à companhia por ocasião da aquisição das passagens. Ressalte-se que a companhia aérea, neste caso, responde pelos atos de seus prepostos, entre eles a agência de turismo, nos termos dos arts. 7o e 34 do CDC. Portanto, o impedimento do embarque constituiu evidencia falha na prestação do serviço, pelo qual a companhia aérea deve responder de forma objetiva.

VII. No que tange ao pedido de reparação por danos morais, frise-se que, apesar da prevalência da Convenção de Varsóvia, referida norma é omissa em alguns casos, tais como a responsabilidade civil do transportador por overbooking, por práticas comerciais ou cláusulas abusivas, por recusa de embarque, além de não tratar de danos morais. O artigo 29 da Convenção apenas proíbe as perdas e danos punitivos, mas não há qualquer previsão acerca dos danos morais. Neste ponto e sobre este tema, cumpre acrescentar importante artigo da jurista Claudia Lima Marques (in As regras da Convenção de Montreal e o necessário diálogo das fontes com o CDC. Disponível em http://www.conjur.com.br/2017-jun-21/regras-convencao-montreal-dialogo-fontes-cdc#_ftn5) no qual se ressalta que a inserção da defesa do consumidor na lista de direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988 (art. 5o, XXXII) impõe ao Estado o dever de resguardar o consumidor dos abusos que este poderia sofrer nas relações faticamente estabelecidas no mercado em função da sua vulnerabilidade, inclusive como passageiro de um avião, daí porque no mínimo os danos morais sofridos terão de ser indenizados com base no princípio da reparação integral do CDC. Demais disso, importante ressaltar que o Código Brasileiro de Aeronáutica não tem aplicação nos casos de transporte aéreo internacional, restando afastada, portanto, a incidência do art. 251-A ao caso.

VIII. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. E dois são os argumentos para tal posicionamento nas relações de consumo: 1) O CDC consagra o direito básico de todo consumidor à reparação de danos, sejam materiais, sejam morais, traduzindo-se esse direito como o direito de indenização dos prejuízos causados pelo fornecimento de bens ou serviços defeituosos, por assistência deficiente ou por violação do contrato de fornecimento. Trata-se de importante mecanismo de controle contra práticas comerciais abusivas, exigindo dos fornecedores condutas compatíveis com a lealdade e a confiança; e 2) O caráter protetivo do CDC, que busca a equalização das forças contratuais em favor da parte mais fraca, no caso o consumidor, pois quem detém a possibilidade de resolver o problema que aflige o contratante é o fornecedor. É ele que detém a primazia nas ações que podem resolver os transtornos a que é submetido o consumidor, o qual não tem qualquer ingerência sobre o processo de fornecimento do serviço.

IX. No caso dos autos, a obrigação de atenuar o sofrimento da parte autora era da ré, fornecedora do serviço, na medida em que era a única que poderia minorar o problema. No entanto, os autores apenas foram reacomodados em voo no dia seguinte, 24 (vinte e quatro) horas após o inicialmente programado, mesmo havendo outros voos disponíveis no mesmo dia, conforme também se observa do áudio de ID 54024749.

X. O cumprimento do contrato de prestação de serviço deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento de somente seus interesses, em detrimento dos interesses do consumidor. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC! Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua pratica caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.

XI. Quanto ao valor da compensação, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que ele é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que é o caso na situação ora em exame. Isso porque, em que pese a falha na prestação do serviço e posterior reacomodação apenas para o dia seguinte, os autores receberam toda a assistência regulamentar por parte da ré, inclusive hospedagem em hotel 5 (cinco) estrelas, conforme áudio de ID 54024749. Portanto, embora os autores certamente tenham enfrentado transtornos relevantes na ocasião, a ré não os deixou de tudo desassistidos, o que deve ser levado em consideração. Portanto, entendo justo e adequado reduzir à metade a quantia fixada pelo Juízo de origem.

XII. Agravo Interno NÃO CONHECIDO, nos termos do art. 932, III, do CPC.

XIII. Recurso da parte ré CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reduzir o valor da condenação para R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da autora Maria Fernanda e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em favor do autor Vinícius. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.

XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.